Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015419-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO - CPF: 068.004.151-62 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO - CPF: 068.004.151-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 039.664.811-89 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “SALVE”. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. AMEAÇA DE MORTE. ATUAÇÃO COORDENADA E SOB COMANDO EXTERNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL NA ABORDAGEM. MATÉRIA SUBMETIDA À APURAÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva nos autos em que se apura a suposta prática do crime de tortura, previsto no art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997. Consta dos autos que o paciente, em companhia de corréu, teria submetido a vítima a sessão de tortura na forma de “salve” decretado por organização criminosa, com amarração, agressões físicas, ameaças de mutilação e morte, sendo a ação interrompida por intervenção policial. A impetração sustenta nulidade do flagrante por suposta violência policial, ausência de fundamentos para a custódia cautelar e suficiência de condições pessoais favoráveis para revogação da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a alegação de violência policial na abordagem invalida, de plano, a prisão em flagrante; e (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos presentes no caso. 2. O
fumus
comissi
delicti
decorre do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos policiais, da declaração da vítima, do reconhecimento dos envolvidos em vídeo e do termo de apreensão. 3. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo
modus operandi,
consistente em invasão da residência da vítima, condução forçada aos fundos do imóvel, amarração das mãos, agressões físicas reiteradas e ameaças de mutilação e morte, em contexto de “salve” ligado à atuação de organização criminosa. 4. O
periculum
libertatis
está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da extrema violência empregada, da intimidação inerente à prática criminosa e do risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da atuação coordenada e sob comando externo. 5. A participação em organização criminosa e a natureza do delito, associadas ao risco concreto à coletividade e à possibilidade de perturbação da instrução criminal, autorizam a manutenção da custódia cautelar. 6. A alegação de violência policial na abordagem não conduz, por si só, à nulidade automática do flagrante, sobretudo quando já determinada apuração específica pela autoridade competente e ausente, nesta via estreita, demonstração flagrante de ilegalidade do ato. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude ou bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada e do vínculo com criminalidade organizada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A prática de tortura em contexto de “salve” decretado por organização criminosa, com violência física, psicológica e ameaça de morte, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar. 3. A alegação de violência policial na abordagem não invalida automaticamente a prisão em flagrante, quando inexistente prova pré-constituída de nulidade e já determinada apuração própria. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997; arts. 282, 310 e 312 do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB; STJ – AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ – AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ – RHC n. 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ – AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STF – HC n. 60.043/RS, Rel. Min. Carlos Madeira, Segunda Turma, RTJ 124/033; TJMT – Enunciados n. 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U. 1019841-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, DJE 25/07/2025; TJMT – N.U. 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/07/2025, DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO TANGARÁ DA SERRA (MT), que nos autos 1004488-22.2026.8.11.0055 homologou a prisão em flagrante delito e decretou a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública em razão da prática do crime previsto no art. 1o, §4, III da Lei n. 9.455/1997 (tortura).

Consta dos autos que o paciente, na companhia de PAULO ROBERTO DA SILVA, teria praticado crime de tortura contra vítima Damiao Silva Santos na forma de “salve” decretado por organização criminosa, sendo a ação interrompida durante sua execução pela ação policial, sendo narrado pela vítima que os pacientes lhe matariam caso a polícia não interviesse.

Em suas razões, a defesa sustenta que ouve nulidade da prisão em flagrante, pois teria ocorrido violência policial na abordagem policial, bem como não haveria fundamento para a decretação da prisão em flagrante delito, bem como que o paciente é primário, possui predicados pessoais favoráveis e é menor de 21 anos de idade.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento definitivo em liberdade.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 359494385.

Pedido liminar indeferido (Id.
360278382
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
360641350
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
JORGE DA COSTA LANA
, opinou
pelo parcial conhecimento e na parte conhecida
pela denegação da ordem (Id.
361625354
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente autoridade apontada coatora fundamentou:

(...) Os indiciados encontram-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

Da narrativa dos fatos, destaca-se a relevância do depoimento do Policial Duilio André Moraes Soares (id. 2288041232) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “a guarnição foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência noticiando a prática de “salve” nos fundos de uma residência. No local, constatou duas bicicletas caídas em frente ao imóvel e, ao adentrar, foi informada pela genitora da vítima que seu filho se encontrava nos fundos do quintal sob tortura.

A vítima foi localizada com as mãos amarradas para trás, relatando que estava com sua mãe quando um dos suspeitos o chamou ao portão e, em seguida, ambos ingressaram no imóvel, conduzindo-o até os fundos, onde passou a sofrer agressões físicas e psicológicas. Disse, ainda, que foi ameaçada de ter a orelha cortada e, posteriormente, de ser morta. Consta, também, que o conduzido Paulo estava de posse de um aparelho celular, realizando chamada de vídeo, supostamente para receber ordem de execução.”

A vítima, em declaração registrada em vídeo, afirmou que os investigados ingressaram no imóvel, conduziram-na até os fundos, onde foi amarrada e submetida a agressões físicas, consistentes em chutes e socos. Relatou, ainda, que foi ameaçada de morte, tendo os agentes afirmado que, “após acabar o pó”, iriam matá-la. Acrescentou que, caso a polícia tivesse demorado mais a chegar, teria sido efetivamente morta, e que o homicídio não se consumou porque “o cara lá” não atendeu (vulgo: Pub, Gilberto e MeiaNoite).
Informou, também, que o mandante inicial seria Tainá, sua sobrinha, mas apontando como responsável pelo comando da região de Tangará Gilberto, atualmente custodiado na PCE, de quem teria partido a ordem principal. Por fim, a vítima identificou, em sua declaração, os autores das agressões, indicando Paulo, namorado de sua sobrinha, e Gabriel, como seu comparsa quem executa os “salves” em Tangará.

Neste mesmo sentido, o
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo:

a) Auto de prisão em flagrante;

b) Depoimentos dos policiais;

c) Depoimento da vítima;

d) Declaração de reconhecimento dos envolvidos pela vítima em vídeo;

e) Termo de apreensão.

O
periculum libertatis r
esta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, §5o, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025.

No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade do indiciado.

No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a) Garantia da ordem pública.

A necessidade de resguardar a ordem pública evidencia-se pela extrema gravidade concreta da conduta imputada aos flagranteados, consistente na prática de tortura mediante sequestro, com emprego de violência física e psicológica reiterada. Consta dos autos que a vítima foi surpreendida em sua residência, levada à força para os fundos do imóvel, amarrada e submetida a agressões com chutes e socos, além de ameaças de morte e mutilação, inclusive com a afirmação de que teriam intenção de cortar sua orelha antes de executá-la. A dinâmica delitiva revela atuação típica de organização criminosa (“salve”), com imposição de disciplina mediante violência, o que extrapola o mero conflito interpessoal e demonstra risco concreto de abalo à paz social. A manutenção da custódia cautelar mostra-se indispensável para cessar a atuação criminosa e impedir a reiteração de práticas semelhantes.

b) Risco de reiteração delitiva.

O risco de reiteração delitiva é evidenciado não apenas pela natureza do delito, mas também pelos antecedentes de um dos conduzidos. Consta dos autos que PAULO ROBERTO DA SILVA possui histórico de envolvimento em crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo (id. 228804140). Tal circunstância revela propensão à prática criminosa e indica que a liberdade do investigado representa risco concreto de reiteração. Quanto a GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO, torturou a vítima junto com Paulo, o que reforça a necessidade da medida extrema para ambos, diante da atuação conjunta e organizada.

c) Perigo concreto à coletividade.

O perigo à coletividade decorre do
modus operandi
empregado, típico de atuação de facção criminosa, conforme consignado no boletim de ocorrência, que aponta motivação ligada a grupo organizado. A prática de “salve”, com sequestro, tortura e ameaça de execução mediante ordem superior, evidencia estrutura criminosa hierarquizada e voltada à imposição de controle territorial por meio da violência. Tal contexto demonstra que a liberdade dos agentes representa risco não apenas à vítima, mas à coletividade em geral, sobretudo em razão da capacidade de intimidação e da possibilidade de novas ações violentas.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a natureza da ação criminosa, listando, inclusive, que o
periculum libertatis
é evidente no caso em apreço.

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

A Lei no 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5o do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP.

Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

Há elementos concretos que indicam a habitualidade delitiva, especialmente em relação ao conduzido PAULO ROBERTO DA SILVA, que ostenta diversos registros por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de envolvimento em fatos recentes de natureza semelhante ao ora apurado. Tais registros não configuram meros apontamentos isolados, mas revelam um padrão de conduta voltado à criminalidade reiterada. No que concerne a GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO,

verifica-se também envolvimento em ocorrência anterior relacionada à tortura, o que, aliado à atuação conjunta no presente caso, reforça a conclusão de
prática reiterada. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

A infração em análise foi praticada com extrema violência e grave ameaça, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos. A vítima foi privada de sua liberdade, amarrada com as mãos para trás e submetida a agressões físicas intensas, além de ameaças explícitas de morte e mutilação. Os agentes mantiveram a vítima sob domínio enquanto aguardavam ordem externa para execução, o que evidencia não apenas violência, mas também planejamento e frieza na condução da ação criminosa. Trata-se, portanto, de delito que, por sua própria natureza, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

O risco à instrução criminal mostra-se concreto diante do contexto de intimidação inerente à prática de “salve”, que visa impor silêncio e submissão às vítimas e testemunhas. Considerando que os fatos ocorreram no interior da residência da vítima e envolvem possível atuação de facção criminosa, há fundado receio de que, em liberdade, os investigados possam constranger a vítima ou testemunhas, interferindo na colheita da prova. Ademais, a circunstância de estarem aguardando ordens externas por meio de chamada de vídeo evidencia a existência de outros envolvidos, o que amplia o risco de articulação para prejudicar a investigação.

Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

Modus operandi (§3o, I):

O modo de execução do delito revela acentuada periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pela forma organizada, coordenada e violenta com que atuaram. Conforme a declaração da vítima, registrada em vídeo, os investigados ingressaram no imóvel, conduziramna à força para os fundos do quintal, onde a amarraram e passaram a submetê-la a intensas agressões físicas, consistentes em chutes e socos, além de violência psicológica. Durante toda a ação, a vítima permaneceu sob domínio dos agentes, que a ameaçavam reiteradamente de morte, afirmando que, “após acabar o pó”, iriam executá-la, bem como que teriam consumado o homicídio caso a polícia não tivesse chegado a tempo.

Além disso, consta que os agentes aguardavam autorização superior para consumação do homicídio, mediante chamada de vídeo realizada pelo conduzido PAULO, circunstância que evidencia atuação vinculada a estrutura criminosa organizada, com hierarquia e divisão de tarefas. Tal dinâmica demonstra não apenas a frieza na execução, mas também a submissão da vítima a situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento prolongado. Soma-se a isso o fato de que, em seus interrogatórios registrados em vídeo, os custodiados apresentaram versões que, embora busquem justificar a conduta, acabam por admitir a participação nos fatos, configurando verdadeira confissão qualificada, o que reforça os indícios de autoria e a gravidade concreta do modus operandi.

Natureza (§3o, III):

A natureza do delito imputado — tortura mediante sequestro, associada a lesões corporais — evidencia elevada gravidade abstrata e concreta, por se tratar de crime que atinge diretamente a integridade física e psíquica da vítima, bem como sua dignidade. No caso em exame, a gravidade se intensifica diante do contexto fático, em que a vítima foi privada de sua liberdade no interior de sua própria residência, amarrada e submetida a sofrimento físico e mental com finalidade punitiva, característica típica da prática denominada “salve”, associada a organizações criminosas.

A declaração da vítima, em vídeo, reforça a brutalidade da conduta, ao relatar que os agentes não apenas a agrediram, mas também a mantiveram sob constante ameaça de execução, condicionando sua vida a uma autorização externa. Tal circunstância revela que o delito não se limitou a agressões episódicas, mas consistiu em verdadeira sessão de tortura, com potencial resultado letal iminente. A natureza do crime, portanto, aliada ao contexto de atuação organizada e ao risco concreto de consumação de homicídio, evidencia a elevada lesividade social da conduta e justifica a imposição da custódia cautelar.

Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

O fundado receio de reiteração delitiva encontra-se amplamente demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto. A atuação dos investigados insere-se em contexto típico de criminalidade organizada, com prática de “salve” e submissão da vítima a julgamento e possível execução mediante ordem superior, o que indica a existência de vínculo com grupo criminoso estruturado. Tal circunstância, por si só, já revela risco concreto de continuidade delitiva, na medida em que tais práticas não se apresentam como fatos isolados, mas como mecanismos recorrentes de controle e intimidação.

Ademais, em relação ao conduzido PAULO ROBERTO DA SILVA, os registros constantes nos autos evidenciam envolvimento pretérito em crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de ocorrência recente envolvendo tortura, o que demonstra propensão à prática reiterada de infrações penais. Quanto a GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO, embora com menor histórico, verifica-se igualmente seu envolvimento em crime da mesma natureza, inclusive no presente feito, o que, aliado à atuação conjunta e à confissão qualificada apresentada em interrogatório, reforça a conclusão de risco concreto de reiteração.

Nesse contexto, a eventual soltura dos custodiados mostra-se incompatível com a necessidade de prevenção de novos delitos, sobretudo diante da evidência de que atuam de forma integrada e sob comando externo, o que potencializa a probabilidade de continuidade das práticas criminosas e impõe a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e adequada.

Consoante o novo §4o do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma.

Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados não encontrem estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente caso receba a liberdade poderá ser entendida como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

(...).

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos acima delineados, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de PAULO ROBERTO DA SILVA e GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública

(...).

Diante dos relatos de agressão determino a extração de cópias e a remessa a Corregedoria da
Policia
Civil para apuração dos fatos
. (...). (grifos meus).

Ao indeferir o pedido liminar este
Relator
consignou:

No presente caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob a fundamentação de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, tortura praticada com violência e grave ameaça em razão de “salve”, risco de reiteração delitiva, diante dos antecedentes criminais do paciente e diante do seu envolvimento com o crime organizado.

Nesse sentido dispõe o art. 312, §3o, IV do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II – a participação em organização criminosa;

Não fosse isso a gravidade concreta do crime, além de seu próprio modus operandi, também está ressaltada pelo seu envolvimento com facção criminosa.

Em situação análoga, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Por pertinência, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada. 2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LXI, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.06.2022. (N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no HC 996.338/CE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifos meus).

Assim, está demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Acrescente-se, ainda, que o art. 310, § 2o, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Outrossim, o advento da Lei n. 15.272/25, dando nova redação aos arts. 310 e 312, do CPP, dispõem que a prática de infração envolvimento de organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória.

O requisito de admissibilidade de medida está preenchido pois os crimes imputados possuem pena de reclusão maior do que quatro anos e há o envolvimento de organização criminosa, nos termos do art. 313, I e V do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)

V - se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2o da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Quanto ao pedido de nulidade da prisão em flagrante em razão de violência policial, destaco que já foi determinada a instauração de procedimento para apurar eventual responsabilidade policial, de modo que somente pelo que consta nos autos, ainda que de maneira preliminar, não é possível concluir que o ato seria nulo.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, nos termos do art. 282, I e II, §6o, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Imperioso registrar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ entende que estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogeri Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar.

(STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).

(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Diante desse quadro, não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas, ao menos até que sejam juntadas as informações pelo Juízo a quo, bem como colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento do Habeas Corpus por este Tribunal de Justiça.

A
gravidade dos fatos está evidente, pois após histórico de violência doméstica narrado pela vítima,

diante da gravidade concreta do crime, tortura praticada com violência e grave ameaça em razão de “salve”, risco de reiteração delitiva, diante dos antecedentes criminais do paciente e diante do seu envolvimento com o crime organizado.

A
ssim,
está
preench
ido
o requisito do art. 313,

II
do Código de Processo Penal
, bem como a prisão é necessária com fundamento na garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 do mesmo
códex
.

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

Ademais, o decreto prisional
se baseia
em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva

e envolvimento
, circunstâncias que tornam inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não obstante

o paciente
seer
primário e poss
u
ir
bons antecedentes, tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum lib
ertatis
.

A
inda
que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse
sentido
:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos
e ao risco à integridade da vítima.(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,DJede 19/11/2024)
.
(grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de

GABRIEL HENRIQUE PANUNCIO TEODORO
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026